Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-23.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-23.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ROBERT ALVES DE SOUZA - CPF: 030.552.283-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.

Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBERT ALVES DE SOUZA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória no 1000048-23.2020.8.11.0045, manejados por

DIONATAN GOMES DUARTE, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$11.930,07 (onze mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios no montante de 1% a.m, desde a data da citação.

Em suas razões de Id.
211503175
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do autor, requer a decretação de nulidade da sentença, alegando, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do demandado para proceder a citação editalícia.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id.
211503178
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta pela parte apelada, aduzindo, em síntese, que é credor do Réu do valor originário de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais até a data da propositura da ação totalizando o valor de R$11.930,07 (onze mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), conforme demonstrado em anexo a peça inicial.

O réu não fora localizado para citação pessoal e fora citado por edital, tendo decorrido o prazo sem manifestação, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública dativa como curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral, nos termos do parágrafo único, do artigo 341 do CPC.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial.

Contra a aludida decisão irresigna-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do autor, para que seja decretada a nulidade da sentença, alegando, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do demandado para proceder a citação editalícia.

Pois bem. Sem razão.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital. Afinal, como dito pela parte apelada em suas contrarrazões, tentou ela, por diversas vezes, citar a parte devedora, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Nos diversos endereços informados - obtidos, inclusive, através dos órgãos oficiais -, a parte demandada não foi localizada, de modo que restou inconteste que esta se encontrava em local incerto e desconhecido.

Destaco que a parte apelada, após frustradas tentativas de citação em endereços diversos, requereu até mesmo que fossem feitas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, com a finalidade de localizar o endereço atualizado dos devedores.

Entretanto, em pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ao SIEL, foram constatados diversos endereços relacionados ao devedor, porém, todos resultando novamente de maneira infrutífera, conforme anexos id’s
211502782
;
211502783
;
211502785
;
211502798
.

Dessa forma, restando comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro do demandado foram empreendidas pela parte autora, forçoso reconhecer que seu paradeiro é incerto e não sabido, não havendo que se falar em decretação de nulidade da citação por edital.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, CPC. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024